Tribunal: TJMT
Processo: 1084040-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Agravo Interno: 1084040-72.2024.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Agravante(s): JONATHAN SANTANA DE MORAIS
Agravado(s): ASSOCIACAO ENERSIM MT
Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte
Data do Julgamento: 23 a 25 de Setembro de 2025 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DE ASSOCIAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade do débito referente à fatura de setembro de 2024 e a rescisão contratual desde junho de 2024, mas indeferiu o pedido de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida após o cancelamento da associação gera direito à indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se é cabível a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de defesa da reclamada implica revelia, mas não gera, por si só, presunção absoluta quanto ao direito ao dano moral.
4. A cobrança indevida, embora ilegal, não basta para caracterizar dano extrapatrimonial quando não há prova de inscrição em cadastros restritivos, de pagamento indevido ou de circunstâncias que agravem o aborrecimento.
5. A jurisprudência das Turmas Recursais converge no sentido de que a mera cobrança indevida, sem outros elementos qualificadores, não enseja reparação por dano moral.
6. Constatada a inexistência de elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado recorrido.
7. Nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC, o não provimento do Agravo Interno justifica a imposição de multa de 3% sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança indevida após o pedido de cancelamento de associação não configura, por si só, dano moral indenizável.
2. O mero aborrecimento, sem comprovação de negativação, pagamento indevido ou desvio produtivo relevante, não gera reparação extrapatrimonial.
3. O Agravo Interno manifestamente improcedente sujeita a parte agravante à multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §4o; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.05.2024, DJE 24.05.2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11.03.2024, DJE 14.03.2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084040-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATHAN SANTANA DE MORAIS - CPF: 714.315.941-72 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ENERSIM MT - CNPJ: 46.447.265/0001-33 (RECORRIDO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DE ASSOCIAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade do débito referente à fatura de setembro de 2024 e a rescisão contratual desde junho de 2024, mas indeferiu o pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida após o cancelamento da associação gera direito à indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se é cabível a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de defesa da reclamada implica revelia, mas não gera, por si só, presunção absoluta quanto ao direito ao dano moral.

4.

A cobrança indevida, embora ilegal, não basta para caracterizar dano extrapatrimonial quando não há prova de inscrição em cadastros restritivos, de pagamento indevido ou de circunstâncias que agravem o aborrecimento.

5.

A jurisprudência das Turmas Recursais converge no sentido de que a mera cobrança indevida, sem outros elementos qualificadores, não enseja reparação por dano moral.

6.

Constatada a inexistência de elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado recorrido.

7.

Nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC, o não provimento do Agravo Interno justifica a imposição de multa de 3% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida após o pedido de cancelamento de associação não configura, por si só, dano moral indenizável.

2.

O mero aborrecimento, sem comprovação de negativação, pagamento indevido ou desvio produtivo relevante, não gera reparação extrapatrimonial.

3.

O Agravo Interno manifestamente improcedente sujeita a parte agravante à multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §4o; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.05.2024, DJE 24.05.2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11.03.2024, DJE 14.03.2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a
decisão monocrática (id. 303121869)
que
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende o reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática para condenação da parte reclamada por dano moral.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, observo que, apesar de devidamente citada e intimada (id. 291688874), a reclamada
não compareceu à audiência de conciliação (id. 291688875) e deixou de apresentar contestação
, implicando em sua
revelia.

O reclamante, ora agravante, aduz a sentença do juízo singular reconheceu que a cobrança era indevida, que a dívida era inexigível, que o vínculo contratual estava encerrado, mas, ao mesmo tempo, negou a ocorrência de dano moral.

Segundo consta na petição inicial, o autor solicitou o
cancelamento da associação
em
junho de 2024
e o prazo para conclusão desse desligamento expirou em
setembro de 2024
. Contudo, a reclamada não comprovou nos autos que efetivamente processou a solicitação no tempo devido. Relata ainda a ocorrência de cobranças indevidas pela reclamada (id. 312963356), sob argumento de suposta pendência contratual.

Incontroverso que a parte reclamada não logrou comprovar por meio de documentos hábeis o cancelamento do contrato de associação (id. 291688867 / 291688868 / 291688870). Assim, diante da
ilegalidade da cobrança
, passo à análise quanto ao pleito de danos morais.

No caso em apreço, resta incontroverso o direito à declaração de inexigibilidade do débito referente a fatura de
setembro de 2024
e a rescisão da associação firmada entre as partes, a partir de
junho de 2024
, conforme documento comprobatório acostado pela parte reclamante (id. 291688868).

Contudo, quanto ao pleito indenizatório por danos morais, verifica-se que não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial.

Importa registrar que, não há prova nos autos de que em razão de tais
cobranças
tenha a parte autora experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

Nesse sentido, cito como precedentes:
(N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024); (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) e (N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

A propósito:

Ementa DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS E DE NEGATIVAÇÃO.
MERO ABORRECIMENTO
. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, reconhecendo a ilegalidade das cobranças após o cancelamento do contrato de energia, mas indeferindo os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a repetição em dobro dos valores supostamente pagos após o cancelamento do contrato; e (ii) analisar se a cobrança indevida após o cancelamento do contrato configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A repetição de indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor.
4. Não há como acolher o pedido de repetição de indébito quando o consumidor não comprova os pagamentos que alega ter realizado, ainda que mencione no recurso ter juntado comprovantes de pagamentos específicos.
5. A teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecida pelo STJ, considera o tempo como recurso produtivo e a conduta abusiva do fornecedor que não emprega meios para resolver problemas em tempo razoável como causadora de dano indenizável.

6. A simples cobrança indevida, sem comprovação de negativação efetiva ou de tentativas administrativas frustradas para solucionar o problema, não caracteriza dano moral indenizável, configurando mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. A repetição de indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação dos pagamentos realizados indevidamente. 2. A cobrança indevida após o cancelamento de contrato, por si só, sem comprovação de negativação ou de desvio produtivo do consumidor, não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 4o, II, "d", do CDC; Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023, DJe 31/03/2023; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024.
(N.U 1018032-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025) grifei

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática (id. 303121869).

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025